Tribunal: TJMT
Processo: 1033419-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033419-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (AGRAVANTE), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (AGRAVANTE), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (AGRAVANTE), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 29.460.743/0001-26 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), WALTER DE ALMEIDA PRADO - CPF: 042.790.808-60 (AGRAVADO), JULIANA CURADO DE SANTOS LIMA - CPF: 369.255.298-05 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MELO - CPF: 460.656.998-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

I)

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Despejo Contratual c/c Pedido Liminar, determinou que os agravantes se abstivessem de interromper o fornecimento de energia elétrica e água gelada (ar-condicionado) do ponto comercial dos agravados, mesmo diante de inadimplemento contratual desde 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suspensão unilateral de serviços essenciais, como energia elétrica e refrigeração, pelo locador é legítima diante do inadimplemento do locatário;
(ii) estabelecer se tal suspensão configura abuso de direito ou meio de coerção indevido para a cobrança de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 188, inciso I, do Código Civil, estabelece que o exercício regular de direito não configura ato ilícito; entretanto, o fornecimento de serviços essenciais, como energia e refrigeração, deve ser contínuo, conforme preceituado pela Lei 8.245/91 (Lei de Locações).

4.

A interrupção de serviços essenciais pelo locador, como meio coercitivo para cobrança de débitos, configura abuso de direito, em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

5.

O locador possui instrumentos jurídicos legítimos, como ações de execução e despejo, para buscar a satisfação de seus direitos, sem necessidade de medidas extrajudiciais que inviabilizem a atividade do locatário.

6.

Jurisprudência relevante reconhece a ilicitude de suspensões dessa natureza, caracterizando-as como violação de direitos fundamentais dos locatários, especialmente quando há prejuízo ao direito à moradia ou à continuidade da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O locador não pode interromper unilateralmente o fornecimento de serviços essenciais ao locatário, como forma de compelir ao pagamento de débitos, sob pena de configurar abuso de direito.

2.

O exercício regular de direitos contratuais deve respeitar os limites impostos pela boa-fé objetiva e pela legislação específica aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187, 188, I, e 927; Lei 8.245/91 (Lei de Locações).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível no 07326681320208070001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA., FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERIAS FUNCEF, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA., RBJ PARTICIPAÇÕES LTDA., VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., COUNTRY SHOPPING S.A.,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Despejo Contratual c/c Pedido Liminar de Despejo de no 1022038-77.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
WALTER DE ALMEIDA PRADO
e
SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
determinou que os agravantes
se
abstenham de interromper o fornecimento de energia elétrica e água
gelada (ar-condicionado) do ponto comercial dos agravados.

Para tanto, os agravantes
alegam
, em síntese,
que o
s
agravado
s
es
tão
inadimplente
s
desde 2022, acumulando dívidas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica e água gelada.

Aduzem que notificaram o agravado para pagamento, com prazo adequado, antes de efetuar qualquer interrupção.

Sustentam que a decisão recorrida inviabiliza o exercício regular de seus direitos previstos no contrato e na legislação aplicável.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia reside na possibilidade de os agravantes suspenderem unilateralmente os serviços de energia elétrica e água gelada - utilizada para a refrigeração - do imóvel ocupado pelo agravado em decorrência da inadimplência.

Direto ao ponto, o artigo 188, inciso I, do Código Civil, dispõe que o exercício regular de um direito não configura ato ilícito. Contudo, a análise deve considerar que a pretensão dos agravantes em reaver o espaço locado aos agravados deverá observar a forma prevista na Lei 8.245/91 (Lei de Locações), de modo que, deve ser assegurado ao locatário o fornecimento contínuo de serviços essenciais, como água e energia elétrica, sendo vedado ao locador utilizar-se de tais serviços como meio de coerção para pagamento de débitos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS.
DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA PELO LOCADOR. IMPORTUNAÇÃO. ATO ILÍCITO
. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os pedidos recursais de cobrança dos aluguéis após vigência contratual, referentes ao período em que os locatários permaneceram no imóvel até a efetiva restituição do bem, e de recebimento do imóvel com todas as eventuais benfeitorias realizadas sem a obrigação de indenizá-las não merecem ser conhecidos, uma vez que não constam nos limites objetivos da lide, delineados na petição inicial, tratando-se de inovação recursal. 2. Para impor o dever de reparar o dano extrapatrimonial, o julgador deve aferir a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil ao caso, vale dizer, conduta ilícita, dano e nexo causal. 3. É incontroverso nos autos, em vista das provas produzidas e da confissão no recurso de apelação, que o autor/reconvindo atuou em prejuízo dos locatários, no intuito exclusivo de que eles desocupassem o imóvel, em verdadeiro abuso de direito.
O credor tem o direito de cobrar do devedor o pagamento da dívida, entretanto, o exercício do direito de cobrança sofre limitações, porquanto, havendo excesso no seu comportamento, há abuso de direito e cria o dever de indenizar, em face da ofensa aos direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil
. 3.1. No caso em análise, é incontestável o infortúnio e o desequilíbrio ao bem-estar dos réus/reconvintes no seu direito à moradia, gerado pelo autor/reconvindo, mesmo após o ajuizamento da presente ação de despejo, ao interromper o fornecimento de serviços de água e de energia elétrica ao imóvel ainda habitado pelos réus, para que a convivência no bem se tornasse impossível, forçando-os a abandoná-lo. 3.2. Deve ser pontuado que os locatários réus quitaram antecipadamente o contrato de aluguel de imóvel residencial e não há comprovação nos autos do inadimplemento de encargos de locação. 4. Reconhecida a conduta ilícita do autor/reconvindo, consistente no desligamento da energia no imóvel locado e furto do hidrômetro, e os danos causados aos réus/reconvintes no exercício do direito de moradia, recai sobre o autor/reconvindo o dever de indenizar os locatários sobre os danos de ordem extrapatrimonial, nos moldes delineados pela sentença recorrida. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07326681320208070001 1425269, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

Desta feita, deve o locador se valer dos mecanismos jurídicos adequados para a cobrança de débitos e a retomada do imóvel, como o ajuizamento de ações de execução e despejo, sem que sejam necessárias medidas coercitivas extrajudiciais que prejudiquem o funcionamento da atividade empresarial do locatário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025